Tribunal: TJPA
Processo: 0804355-53.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804355-53.2023.8.14.0000

AUTOR: AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA

REU: VALENTINO DOLZANE DO COUTO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. VÍCIO INSANÁVEL. LEI ESTADUAL Nº 6.099/1997. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES DA ARCON. RESCISÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória ajuizada por ARCON-PARÁ, visando desconstituir acórdão que, em sede de reexame necessário, reconheceu a incidência da gratificação de escolaridade sobre o vencimento base, contrariando expressa vedação legal do art. 10 da Lei Estadual nº 6.099/1997, que exclui os servidores da ARCON do direito a essa gratificação. Alegações de erro de fato e decisão extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a decisão rescindenda comporta rescisão por erro de fato ao admitir direito inexistente, bem como por violação manifesta à norma jurídica, devido à concessão da gratificação de escolaridade aos servidores da ARCON, o que encontra vedação expressa na legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurado erro de fato ao admitir direito inexistente e violação à norma jurídica, uma vez que a Lei Estadual nº 6.099/1997 exclui a concessão da gratificação de escolaridade para os servidores da ARCON, prevalecendo sobre a regra geral do RJU (Lei nº 5.810/94) por critérios de especialidade e cronologia.
4. Restou demonstrada decisão extra petita na sentença original, que condenou a ARCON sem que houvesse pedido expresso contra a autarquia, incorrendo em vício insanável que compromete a validade do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ação rescisória procedente. Rescisão do acórdão rescindendo e julgamento improcedente da ação originária, por inexistência de direito à gratificação.
Tese de julgamento: “É inadmissível a concessão da gratificação de escolaridade a servidores da ARCON, vedada pelo art. 10 da Lei Estadual nº 6.099/1997, sendo a decisão que o reconhece rescindível por erro de fato e violação manifesta de norma jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 966, incisos V e VIII; CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 6.099/1997, art. 10; Lei nº 5.810/1994 (RJU); Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS: 22477 PR 2006/0171556-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/02/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2015; TJPA, Apelação 2015.04645861-68, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-01-18, Publicado em 2016-01-18; TJ-PA - APL: 00005732720128140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 27/06/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/07/2018; TJ-PA - AC: 00009301620088140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/07/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/07/2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar
procedente
a presente ação rescisória, nos termos do voto do Desembargador Relator, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada em 11 de fevereiro de 2025. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
ARCON-PARÁ - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ
em face de
VALENTINO DOLZANE DO COUTO,
visando desconstituir o
Acórdão (ID. 13215430) proferido pela 1ª Turma de Direito Público desta Corte de Justiça, nos autos de nº 0036205-56.2008.8.14.0301
, o qual, em sede de reexame necessário, modificou em parte a sentença exarada pelo juízo
a quo
.

O Acórdão mencionado foi ementado da seguinte forma:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO A DIREITO DE PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DE CARGO COMISSIONADO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO SOBRE O CARGO COMISSIONADO DE ACORDO COM A LEI 5.810. REFORMA DO JULGADO. 1- Necessário reformar-se a sentença ora reexaminada, firmando posicionamento de que a "gratificação de escolaridade" deve ser calculada sobre o vencimento e nunca sobre a parcela referente à representação em cargo de comissão2- Sentença reformada para que a gratificação de escolaridade incida sobre o vencimento base, à unanimidade.

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 0036205-84.2008.8.14.0301 9999183217, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/11/2017, 1ª Turma de Direito Público)

De início, o autor relata que, conquanto a decisão rescindenda tenha determinado que a gratificação de escolaridade deveria incidir sobre o vencimento base e não sobre a gratificação de cargo comissionado, o réu, por expressa vedação legal, jamais recebeu gratificação de escolaridade por não ter direito a ela; que houve a admissão de um fato inexistente pelo Juízo.

Assevera que, ao ingressar com a ação na qual foi proferida a decisão rescindenda, o Réu direcionou todos os seus pedidos contra o Estado do Pará, requerendo expressamente a sua citação; que o Juízo, contudo, ignorou o pedido expressamente formulado pelo réu de citar o Estado do Pará e procedeu, unicamente, à citação da ARCON-PA, ora autora da presente ação.

Enfatiza que, em clara decisão extra petita, procedeu à condenação da Autora como única responsável em uma ação que não endereçou um único pedido sequer contra ela, o que, infelizmente, também não foi observado pelo Tribunal ao proferir a decisão rescindenda

Alude que, caso o Juízo entendesse que teria se tratado de um equívoco do Réu, ou que a ARCON-PA também deveria ser citada, deveria necessariamente, ter determinado que o Réu efetuasse a emenda da inicial, nos termos do 284 do CPC vigente à época, bem como do art. 321 do atual CPC.

Enfatiza que se trata de vício insanável, que implica na nulidade do processo desde sua origem e, infelizmente, conquanto trate-se de matéria de ordem pública cognoscível de ofício, o vício não foi verificado por ocasião do proferimento do acórdão rescindendo por parte do TJ/PA.

Argumenta que, obstada a produção de provas expressamente requerida pela ARCON-PA, o Juízo procedeu ao julgamento da causa considerando exclusivamente a narrativa de fatos feita pelo Réu, aplicando indevidamente os efeitos da revelia e da confissão ficta contra a Fazenda Pública e causando inequívoco prejuízo à autarquia.

Pontua que o rejulgamento da causa é medida que se impõe, visto que caso a decisão rescindenda seja mantida, além da manutenção dos diversos erros ora apontados, haveria clara violação ao princípio da isonomia, visto que todos os outros servidores que ingressaram com ação pedindo a gratificação de escolaridade não tiveram tal direito reconhecido devido a vedação do art. 10 da Lei 6.099/1997 e apenas o réu da presente ação teria o direito reconhecido – equivocadamente – e receberia valores advindos de recursos públicos de tal reconhecimento equivocado.

Por esses motivos, requer a concessão de tutela de urgência

a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença nos autos originários, até o julgamento final da presente ação rescisória e, ao final, a procedência desta demanda, para desconstituir a decisão rescindenda e o rejulgamento da ação originária por este Tribunal, de modo que seja julgado improcedente o pedido autoral formulado na ação originária, bem como que o réu da presente ação rescisória seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Em decisão interlocutória (ID. 13238466), indeferi o pedido de tutela antecipada.

Determinada a citação, o réu apresentou contestação (ID. 13613328), rechaçando os termos da inicial.

O Procurador de Justiça manifestou-se pela procedência da presente ação rescisória (ID. 15773069).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que a ação deve ser conhecida, uma vez que observado o prazo decadencial de 02 anos, e não sendo exigido do Autor o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, consoante determina o art. 968, § 1º do CPC/15.

Preenchidos, portanto, os pressupostos de admissibilidade, passo ao juízo rescindendo.

DO MÉRITO
:

Cinge-se a controvérsia em apurar se a ilação acima comporta rescisão da coisa julgada por erro de fato e violação à norma jurídica, nos termos dos respectivos incisos VIII e V do art. 966 do Código de Processo Civil.

Do erro de fato

O erro de fato, como fundamento da ação rescisória, está atrelado à própria percepção da existência ou inexistência do fato, cuja influência para a decisão da lide seja relevante. Dessa maneira, é a leitura do artigo 966 do Código de Processo Civil:

"Artigo 966 - A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos".

Por sua vez, o § 1º do mesmo dispositivo define o erro de fato identificando-o "
quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
".

Em precedente do Supremo Tribunal Federal, restou decidido que: "
é preciso que o erro de fato tenha sido ‘capaz, por si só, de (...) assegurar pronunciamento favorável’ à parte contrária, de sorte a ser ‘razoável presumir que o juiz não teria julgado como o fez se tivesse atentado para a prova
" (Pleno, AR 991-6-PB).

O que a lei considera indispensável (§ 1º do artigo 966, do Código de Processo Civil) é que não tenha havido pronunciamento jurisdicional sobre o fato, por si relevante, para a solução da causa, mesmo que controvertido entre as partes.

Com base nessas premissas, constata-se que na sentença objurgada, ao julgar procedente a ação, a magistrada considerou que o autor da ação já recebia gratificação de escolaridade e teria direito a ela, sendo que o servidor sabia da inexistência do Direito em questão, eis que ingressou com outra ação judicial (Proc. nº 0000573-27.2012.8.14.0301), requerendo a inclusão do benefício em sua remuneração, que fora julgada improcedente em razão da expressa vedação legal,
segundo os termos do
acórdão
:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 132, INC. VII E ART. 140, INC. III DA LEI ESTADUAL Nº. 5.810/94. SERVIDORES PÚBLICOS PERTENCENTES A ARCON. ART. 10 DA LEI ESTADUAL Nº. 6.099/97. VEDAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NORMA ESPECIAL E POSTERIOR. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº. 37 DO STF. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO INTERPOSTAS PELA AUTARQUIA ESTADUAL E PELO MP CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDOS. I. Há expressa vedação legal contida no art. 10 da Lei nº. 6.099/97 quanto a concessão de gratificação de escolaridade aos servidores integrantes do quadro funcional do AGE?NCIA DE REGULAC?A?O E CONTROLE DE SERVIC?OS PU?BLICOS DO ESTADO DO PARA? ? ARCON, sendo que tal dispositivo prevalece em relação ao disposto no art. 140, inc. III da Lei 5.810/94 (RJU), haja vista os critérios de especialidade e cronologia. II. A concessão da gratificação de escolaridade a tais servidores caracteriza, de plano, violação ao princípio da legalidade, ao qual está sempre submetida a Administração Pública, conforme prescreve o art. 37, da CF/88. III. Incabível a concessão da referida gratificação sob o fundamento da isonomia em razão da proibição imposta ao Poder Judiciário de utilizar-se de tal princípio como meio garantidor de aumento de vencimentos de servidores públicos, na esteira do que dispõe a súmula vinculante nº. 37 do STF. IV. Reexame necessário e recurso de apelações da ARCON e do Ministério Público conhecidos e providos. Recurso de apelação dos autores conhecido e não provido.

(TJ-PA - APL: 00005732720128140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 27/06/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/07/2018)

Frisa-se, outrossim, que tal fato não constituiu ponto controvertido pelas partes e que, se tivesse sido considerada, levaria a juíza a um entendimento diverso.

Dessarte, inegável a ocorrência na espécie de erro de fato, nos termos do artigo 966, VIII e § 1º do Código de Processo Civil.

Violação à norma jurídica

Cabe assinalar, ainda, que, pela exordial, infere-se que a causa de pedir da demanda rescisória em exame envolve também a denominada violação manifesta à norma jurídica, prevista no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica."

Dos argumentos apresentados, denota-se que a pretensão da autora se enquadra no dispositivo supratranscrito, mormente porque existe, de fato, violação a normas jurídicas no ato impugnado.

Isso porque, o juízo
a quo
e o juízo
ad quem
utilizaram como fundamento o art. 140, inc. III do RJU (Lei 5.810/94).

Ocorre, contudo, que no âmbito estadual, a AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA - ARCON teve sua estruturação disciplinada pela Lei Estadual nº. 6.099/97 que, entre outras previsões acerca do quadro funcional do órgão, trouxe a norma contida no art. 10, a qual dispõe sobre a inexistência do direito a gratificação de escolaridade aos servidores do referido órgão.

Diz o art. 10 da Lei 6.099/97, in verbis:

“
Art. 10. A remuneração dos cargos de Técnico em Regulação de Serviços Públicos, Assistente Técnico em Regulação Serviços Públicos, Procurador Autárquico e Consultor Jurídico compõe-se de vencimento, cujos valores estão fixados no Anexo I desta Lei, e das vantagens pecuniárias previstas na Lei no5.810, de 24 de janeiro de 1994, a exceção da vantagem prevista no art. 132, inciso VII, da referida lei.”

Como se vê, tal dispositivo veda a percepção, em relação aos servidores integrantes da ARCON, da mencionada gratificação de escolaridade instituída pelo Regime Jurídico Único.

A Lei Estadual nº. 6.099/97 prescreve, assim, que o regime jurídico único e regramento incidente sobre as relações de trabalho mantidas entre a ARCON e seus respectivos servidores estáveis ou comissionados, mas, relativamente a gratificação de escolaridade, a própria lei estadual fez a ressalva especial de inaplicabilidade, conforme dispõe o art. 7º, § 1º da referida lei, vejamos:

“Art. 7º O Quadro de Pessoal da ARCON-PA e constituído de cargos de Provimento efetivo e de provimento em comissão. (NR)

§ 1º Aos servidores ocupantes dos cargos efetivos, a serem providos mediante concurso público de provas e títulos, e aos ocupantes dos cargos em comissão da ARCON-PA aplicam-se as disposições da Lei no 5.810, de 24 de janeiro de 1994, ressalvadas as exceções previstas nesta Lei.”

No campo dos conflitos aparentes de leis, a compreensão básica ensina que há três critérios distintos para superação das possíveis antinomias. O primeiro critério e o cronológico, segundo o qual a lei posterior revoga a lei anterior naquilo que for incompatível. Secundariamente, tem-se o critério de especialidade, pelo qual a norma geral será afastada diante de norma especifica. Por último, verifica-se a hierarquia como critério de resolução de conflito aparente de leis a determinar que, a espécie normativa hierarquicamente superior deve prevalecer em face da norma de status inferior.

Na hipótese dos autos, vê-se que o art. 10 da Lei 6.099/97, ao determinar a impossibilidade de concessão de gratificação de escolaridade aos servidores da ARCON, impôs uma limitação especifica a estes, e, por isso mesmo, torna-se a norma jurídica aplicável ao caso, porquanto, a pretensão do réu e no sentido de reconhecimento do direito a concessão de gratificação que a lei estruturante ja os excepcionou. Nesse ponto, o critério de especialidade, assim como, o critério cronológico, impedem a conformação de legalidade do pedido de concessão da gratificação de escolaridade ao requerido.

Desse modo, em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade, não ha falar em inconstitucionalidade do art. 10 da Lei 6.099/97, vez que tal legislação também vem estruturar o quadro funcional dos servidores públicos que compõem a ARCON.

Ora, resta comprovado que o pagamento da gratificação de escolaridade aos servidores do ARCON afronta o princípio da legalidade estrita (CF, art. 37, caput), do qual a administração Pública jamais poderá se afastar ou se desobrigar a atender, pois a norma do art. 10, da legislação estadual referida, contém clara proibição de concessão da gratificação, sendo, em face disso, ilegal o pagamento desta gratificação de escolaridade a classe de servidores cuja lei incide diretamente.

Quanto à aplicação do princípio da isonomia como norma garantidora da extensão da gratificação aos servidores da ARCON, e de se ver que tal postulado, ainda que possua duas dimensões, quais sejam, a igualdade formal e a igualdade material, que consolidam maximamente a proibição de iniquidades pessoais, resta perfeitamente superável no caso concreto.

Isso porque, a súmula vinculante no. 37 do Supremo Tribunal Federal prevê: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.”

Desse modo, ao Poder Judiciário e defeso realizar, sob o argumento de isonomia, aumento aos vencimentos dos servidores públicos, vez que, tal prática revela verdadeira função de legislador positivo, o que não compete ao Judiciário, mas sim ao Poder legislativo, sob pena de se violar o princípio democrático da separação dos poderes.

O incremento da gratificação de escolaridade aos servidores pertencentes a ARCON com base em fundamento de isonomia aos demais servidores públicos civis encontra óbice justamente na impossibilidade de aplicação do princípio da isonomia para aumentar vencimentos de servidores, conforme prelecionado na súmula vinculante nº 37.

Neste sentido, cito precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE). EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Mandado de segurança no qual servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná visam à percepção da Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (TIDE), à base de 100% do valor do vencimento básico, sob a alegação de que desenvolvem, atualmente, as mesmas funções e arcam com as mesmas responsabilidades dos servidores do extinto Tribunal de Alçada, contemplados com a referida parcela remuneratória. 2. Pretensão que encontra óbice no enunciado da Súmula Vinculante n. 37 do STF: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia." 3. Ademais, a partir da reestruturação de carreira determinada pela Lei Estadual n. 11.719/97, o valor da Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (TIDE), que também era paga aos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, foi absorvida pela nova remuneração, sem decesso remuneratório. 4. Em regime de repercussão geral, decidiu o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria nos autos do RE n. 563.965/RN, que o servidor público não tem direito adquirido à forma de cálculo da remuneração, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RMS: 22477 PR 2006/0171556-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/02/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2015)

No mesmo sentido, trago julgados deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 140, INC. III DA LEI ESTADUAL Nº. 5.810. SERVIDORES PÚBLICOS. IGEPREV. ART. 16 DA LEI ESTADUAL Nº. 6.564/03. VEDAÇÃO LEGAL. NORMA ESPECIAL E POSTERIOR. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº. 37 DO STF. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Há vedação legal contida no art. 16 da Lei nº. 6.465/03 quanto a concessão de gratificação de escolaridade aos servidores integrantes do quadro funcional do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, sendo que tal dispositivo prevalece em relação ao disposto no art. 140, inc. III do RJU - Lei 5.810/94, haja vista os critérios de especialidade e cronologia;

II. A permissão à gratificação de escolaridade a tais servidores mostra-se, de plano, abuso ao princípio da legalidade, ao qual está sempre submetida a Administração Pública, conforme prescreve o art. 37, da CF/88;

III. Não prospera a percepção da referida gratificação sob a óptica da isonomia em razão da proibição imposta ao Poder Judiciário de aumentar vencimentos de servidores públicos, em conformidade ao que dispõe a súmula vinculante nº. 37 do STF.

IV. Apelação conhecida e provida.

(2015.04645861-68, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-01-18, Publicado em 2016-01-18)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 132, INC. VII E ART. 140, INC. III DA LEI ESTADUAL Nº. 5.810/94.
SERVIDORES PÚBLICOS PERTENCENTES A ARCON. ART. 10 DA LEI ESTADUAL Nº. 6.099/97. VEDAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NORMA ESPECIAL E POSTERIOR. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº. 37 DO STF. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO INTERPOSTAS PELA AUTARQUIA ESTADUAL E PELO MP CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDOS.
I. Há expressa vedação legal contida no art. 10 da Lei nº. 6.099/97 quanto a concessão de gratificação de escolaridade aos servidores integrantes do quadro funcional do AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARA? ? ARCON, sendo que tal dispositivo prevalece em relação ao disposto no art. 140, inc. III da Lei 5.810/94 (RJU), haja vista os critérios de especialidade e cronologia. II. A concessão da gratificação de escolaridade a tais servidores caracteriza, de plano, violação ao princípio da legalidade, ao qual está sempre submetida a Administração Pública, conforme prescreve o art. 37, da CF/88. III. Incabível a concessão da referida gratificação sob o fundamento da isonomia em razão da proibição imposta ao Poder Judiciário de utilizar-se de tal princípio como meio garantidor de aumento de vencimentos de servidores públicos, na esteira do que dispõe a súmula vinculante nº. 37 do STF. IV. Reexame necessário e recurso de apelações da ARCON e do Ministério Público conhecidos e providos. Recurso de apelação dos autores conhecido e não provido.

(TJ-PA - APL: 00005732720128140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 27/06/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/07/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS. SERVIDORES PÚBLICOS. PLEITO DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. RECORRENTES SUBMETIDOS A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E POSTERIOR. INFRIGÊNCIA AO PRÍNCIPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. In casu, os apelantes, servidores concursados da recorrida, postularam o recebimento do adicional de escolaridade previsto nos arts. 132 e 140, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Pará), visto que as funções que ocupam, Assistente Técnico e Técnico em Regulamentação de Serviço Público, exigem curso de nível superior; II ?
A vedação constante no art. 10 da Lei nº 6.099/97 (Lei de criação da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará) impossibilita que os recorrentes recebam o adicional de escolaridade, visto que a referida Lei foi promulgada em data posterior e especificamente para os servidores da apelada; III ? Incabível a concessão do adicional de escolaridade sob o argumento de violação ao Princípio da Isonomia, pois não compete ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar o vencimento de servidores públicos. Inteligência da Súmula Vinculante nº 37 do STF; IV - Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJ-PA - AC: 00009301620088140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/07/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/07/2019)

Dos argumentos apresentados, denota-se que a pretensão da autora se enquadra no dispositivo supratranscrito, mormente porque existe, de fato, violação à norma jurídica no ato impugnado, diante da norma prevista no art. 10 da Lei 6.099/97, que e norma especial e posterior em relação a Lei Estadual no. 5.810/94. Ademais,
in casu
, qualquer pleito de aplicação de isonomia gera ofensa ao verbete da súmula vinculante nº 37 do STF.

Sendo assim, a rescisão da coisa julgada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
em sede de juízo rescindendo
, com base no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA para desconstituir o Acórdão

(ID. 13215430) proferido pela 1ª Turma de Direito Público desta Corte de Justiça e, via de consequência,
em sede de juízo rescisório
, rescindo a sentença fustigada e julgo improcedente o pedido deduzido na ação de origem (nº. 0036205-56.2008.8.14.0301) ante a ausência de demonstração dos requisitos específicos a sustentar o pedido inicial.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos §§ 2º e 6º-A, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento submetido à técnica dos repetitivos (Tema 1.076), suspensa a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade de justiça que ora defiro em seu favor (art. 98, § 3º, CPC).

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/02/2025